Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705641-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DO REGO NETO AGRAVADO: AUDITOR DA SEFAZ, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar no mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato praticado pela autoridade coatora, que, com a implementação da Lei 7.591/2024, lançou o tributo de IPVA 2025 sobre os veículos do impetrante. O ato impugnado tem o seguinte teor: “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por José Rodrigues do Rêgo Neto, no dia 28/01/2025, contra ato administrativo praticado pelo(a) Auditor(a) Fiscal da Receita do Distrito Federal. O impetrante afirma que “adquiriu dois veículos híbridos a saber: (1) Land Rover - Placa SSM9H24, Renavam 01404894621 (2) Porsche Panameira - Placa SAW-9A19, Renavam 01337094690 O primeiro veículo foi adquirido em 2023 e é movido à combustão e à eletricidade (híbrido). O segundo veículo foi adquirido de um particular e transferido para o impetrante em Dezembro de 2024 e também possui motor híbrido. Até 31 de dezembro de 2024, os veículos elétricos e híbridos eram isentos de IPVA no Distrito Federal, conforme previsto no art. 2o, inciso XIII, da Lei Distrital no 6.466/2019, com redação dada pela Lei no 7.028/2021. Ocorre que a Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, alterou a referida isenção, condicionando-a à aquisição do veículo em lojas localizadas no Distrito Federal. Com o advento do ano de 2025 e com a implementação da Lei 7.591/2024, foi realizado o lançamento do tributo IPVA 2025 sobre os veículos do Impetrante, com os seguintes valores: (1) Land Rover - Placa SSM9H24 - IPVA R$ 25.770,90; (2) Porsche Panameira - Placa SAW-9A19 - IPVA R$ 22.378,70 Os tributos acima em comento, têm o vencimento previsto para 24/02/2025. Ocorre que a Lei Distrital no 7.591/2024 afronta o princípio da anterioridade tributária, já que foi publicada em 05/12/2024 e produziu efeitos financeiros imediatos em 01/01/2025, sem observar o intervalo de 90 dias exigido pela Constituição Federal (art. 150, III, “c”).” (sic) (id. n.o 223975447, p. 4-5). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Poder Público, “para suspender o lançamento tributário e/ou a exigibilidade do IPVA 2025 referente aos veículos do impetrante a saber: i) Land Rover Placa SSM9H24, Renavam 01404894621 no valor de R$ 25.770,90 e; ii) Porsche Panameira - Placa SAW-9A19, Renavam 01337094690 no valor de R$ 22.378,70.” (sic) (id. n.o 223975447, p. 11). No mérito, pede “o julgamento procedente do presente Mandado de Segurança para declarar a nulidade do lançamento do IPVA 2025 referente aos veículos do Impetrante, em razão da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.591/2024 por infringência ao princípio da anterioridade nonagesimal.” (sic) (id. n.o 223975447, p. 11). Os autos vieram conclusos na presente data, às 00h17min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a data prefixada para o recolhimento do valor integral do tributo em questão não é iminente. Com efeito, à vista das regras de experiência e das rotinas processuais adotadas por este Juízo, é alta a possibilidade de emissão de sentença de mérito antes do advento da data de pagamento do IPVA. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ex positis, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” Em suas razões, de início, o recorrente comunica a perda superveniente do objeto em relação ao veículo Land Rover - Placa SSM9H24, sobre o qual incidiu a referida isenção, de sorte que o interesse recursal remanesce apenas em relação ao automóvel Porsche Panameira - Placa SAW-9A19. Quanto ao mérito, aduz que a incidência de IPVA sobre o veículo em questão se deu mediante violação do princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que a Lei Distrital no 7.591/2024, que alterou as regras de isenção, foi publicada em 05/12/2024, mas já em 01/01/2025 produziu efeitos financeiros diretos sobre o agravante. Acrescenta que a medida afronta também os postulados da não surpresa e da segurança jurídica. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal com a determinação de imediata suspensão da exigibilidade do IPVA 2025 incidente sobre o veículo Porsche Panameira - Placa SAW-9A19 - e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68869980). É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC, e no art. 7o., § 1o. da Lei n. 12.016/2009. O recurso é tempestivo e regular. Dele conheço. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade de provimento de recurso se vincula à análise do disposto no art. 7o., inciso III da Lei n. 12.016/2009, ou seja, à demonstração de fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Discute-se o acerto da decisão que indeferiu liminar que tinha por escopo a suspensão da exigibilidade de IPVA incidente sobre veículo do impetrante. O IPVA é imposto estadual previsto no art. 155 da Constituição Federal, o qual dispõe: “compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) III - propriedade de veículos automotores.” Acerca da concessão de isenções, o art. 150, § 6o, da Constituição Federal aduz: “§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)” No âmbito distrital, a matéria é regulada pela Lei no 6.466/2019, que previu a hipótese de isenção de IPVA a automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos: “Art. 2o São isentos do IPVA: ......................................... XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7028 de 27/12/2021)” O agravante, impetrante, adquiriu o veículo híbrido Porsche Panameira, Placa SAW-9A19, de pessoa física, particular, o que lhe conferia direito à referida benesse. Com efeito, a Lei 7.591/2024, publicada em 04/12/2024, alterou o dispositivo supracitado para limitar a fruição da isenção apenas aos contribuintes que preenchessem os seguintes requisitos: “§ 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024) I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal.” A nova legislação, que entrou em vigor no primeiro dia de janeiro de 2025 (art. 104, inciso III, do CTN), representa evidente revogação do benefício fiscal ao agravante que, com a alteração, não mais faz jus à isenção por não preencher o requisito previsto no inciso I da norma supracitada. Quanto à deflagração da cobrança, à luz da jurisprudência do STF, de regra, aplica-se o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. (STF. Plenário. RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/11/2019). Contudo, consoante se extrai do art. 150, 1o, da Constituição Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica ao IPVA, imposto que somente se submete à anterioridade anual: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (...) § 1o A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.” (grifei) Dessarte, a uma análise perfunctória, não há irregularidade no lançamento do referido tributo, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)